Tribunal: TRF3
Processo: 0020454-64.2014.4.03.9999
Órgão julgador: VICE PRESIDENTE
Órgão colegiado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL EM AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXCEPCIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO. DECISÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
8/821)

0020454-64.2014.4.03.9999

e-DJF3 Judicial 1 Data:17/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1983336

SEGUNDA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL VICE PRESIDENTE

e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL EM AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXCEPCIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO. DECISÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I - Embargos de declaração contra acórdão que julgou agravo interno em face de decisão que negou seguimento a recurso excepcional.

II - Embargos de declaração acolhidos apenas para suprir a omissão apontada e integrar a decisão embargada.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide o Egrégio Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão apontada, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.